Tribunal: STF
Processo: RE 1393288
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IRPJ E CSLL. JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.



    1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494- 7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte.



    2. Os juros de mora contratuais fixados além do limite legal extrapolam a mera reparação ou reposição patrimonial, alcançando contornos remuneratórios e ensejando a tributação pelo IRPJ e CSLL.



    3. Apelo da Fazenda Nacional e remessa oficial providos, prejudicado o recurso da impetrante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, XXXVI; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A partir disso, saliento, não desconhecer que os juros moratórios pagos em decorrência de decisão judicial, segundo a jurisprudência dominante, possuem natureza de reparação patrimonial, em razão do atraso no cumprimento de determinada obrigação. Tem como objetivo sanar o dano sofrido na demora do pagamento, sendo devidos desde quando o pagamento deveria ter sido realizado. Assim, indenizar é tão somente repor o que foi tirado, não havendo qualquer majoração no patrimônio do empregado.



    Essa natureza indenizatória retira a possibilidade de que sobre os juros moratórios pagos incida imposto de renda, pois não se está diante de algum dos fatos geradores elencados no art. 43 do CTN.



    Verifico, no entanto, que, no caso dos autos, não estamos tratando de juros pagos em virtude recomposição dos prejuízos causados ao vencedor em demanda trabalhista, ou mesmo previdenciária, nas quais os montantes adimplidos a título de verbas trabalhistas ou benefícios previdenciários são acrescidos de juros moratórios extraídos de lei. Trata-se de não incidência de imposto de renda sobre juros pagos aos membros da associação autora em virtude do atraso nos pagamentos efetuados por seus clientes.



    Estabelecida tal premissa, há de perquirir-se acerca da natureza jurídica dos juros contratuais de mora. Isso porque, in casu, os juros de mora são livremente convencionados nas avenças que amparam a comercialização de produtos, na esteira do que lhes permite o artigo 406 do Código Civil:



    (...)



    Nesse diapasão, não se pode, de plano, aferir-se se tal rubrica, frise-se, de livre pactuação, detém caráter efetivamente indenizatório ou, ao revés, extrapola a função de compor os prejuízos sofridos pelas empresas credoras, constituindo-se em verdadeiro acréscimo patrimonial.



    De fato, o elevado percentual de juros rotineiramente cobrado afasta a característica meramente punitiva dos juros de mora. Em regra, os juros de mora buscam punir o devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Todavia, quando os encargos são fixados contratualmente e extrapolam aqueles fixados em lei não se pode falar em mera reparação ou reposição patrimonial, pois alcançam contornos remuneratórios.



    Pelas circunstâncias de que se reveste a exigência feita a título de juros de mora pelos associados da parte impetrante, percebe-se que sob a denominação juros de mora, está a exigir juros compensatórios, porquanto os altos índices normalmente fixados (repise-se que a parte não menciona em nenhum momento a taxa de juros contratualmente fixada) demonstram que o capital está sendo remunerado e não meramente reposto. O dano causado pela mora não está sendo meramente restabelecido, ao contrário, há ganho real, renda tributável, portanto.



    A exigência gera acréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária sendo devido, em decorrência, o Imposto sobre a Renda. O mesmo raciocínio vale para a CSLL.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente